Tribunal: TJMT
Processo: 1027898-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027898-50.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BARBOSA - CPF: 966.271.401-44 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAIS FURTADO - CPF: 688.545.101-06 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA. contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, reconheceu a inaplicabilidade da Lei no 9.514/97 por falta de registro cartorário da alienação fiduciária, aplicando as disposições do Có
digo de Defesa do Consumidor e mantendo
a retenção de 15% dos valores pagos, além de determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), ou se o embargante pretende, indevidamente, promover a rediscussão da matéria já decidida ou inovar em suas teses recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao esclarecimento, correção ou integração de decisão que apresente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito já apreciado (art. 1.022 do CPC).

A majoração do percentual de retenção de 15% para 25% não foi objeto do recurso de Apelação interposto pelo embargante, configurando inovação recursal e, portanto, é inadmissível a sua análise em sede de embargos de declaração.

A alegação de inovação recursal é corroborada pela jurisprudência do STJ, que estabelece que a argumentação apresentada somente em sede de embargos de declaração caracteriza preclusão
consumativa
, inviabilizando o seu conhecimento (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2302529/PE, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES,
DJe
17/11/2023).

O acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, aplicando corretamente a legislação pertinente e justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a retenção de 15% dos valores pagos, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

A reiteração das teses afastadas poderá ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, caso demonstrado o intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, destinando-se apenas ao esclarecimento, correção ou integração da decisão que contenha omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A apresentação de teses não suscitadas anteriormente caracteriza inovação recursal e é vedada em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2302529/PE; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1768343/MG; STJ,
AgInt
no
AREsp
1942925/PR; STJ,
AgInt
no
AREsp
2147589/MS; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de
Apelação
n.o
1027898-50.2021.8.11.0002
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso interposto
pel
o
Embar
gante
, tão somente para
determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado a decisão.

O Embargante sustenta a existência de
contradição
no v. acórdão, sob o argumento de que
ao manter a decisão que determinou a retenção de 15% (quinze por cento) dos valores pagos pelo Embargado, contrariou o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que tem consolidado o entendimento
segundo o qual,
nos contratos de compra e venda de imóveis firmados antes da vigência da Lei no 13.786/2018, deve ser aplicada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos pelo adquirente em caso de distrato.

Com essas considerações, requer sejam conhecidos e providos os Embargos para sanar a contradição apontada e modificar a retenção para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

Devidamente intimad
o
,
o Embargado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID 271975381).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

I
nfere-se dos autos que, proferida sentença,
o Embargante interpôs Apelação Cível requerendo a
aplicação da Lei no 9.514/97 (Lei da Alienação Fiduciária)
; e, s
ubsidiariamente,
acaso

mantida a
devolução de valores
,
a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentenç
a, de acordo com o tema repetitivo 1002 do STJ.

O v. acórdão embargado deu parcial provimento ao apelo interposto por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA, tão somente para
determinar que os juros moratórios incidam a partir do trânsito em julgado a decisão,
mantendo a
retenção de 15% do valor pago
, considerando
a incidência das disposições especiais do Código de Defesa do Consumidor ante a falta de registro cartorário da aliena
ção fiduciária e, portanto,
inaplicável a Lei no 9.514/97.

Da
leitura atenta do voto proferido por este Relator
, verifica-se que a manutenção da
sentença
no tocante
a retenção de 15% do valor pago
pelo Embargado foi fundamentada na garantia d
o equilíbrio contratual,
de modo a não causar
enriquecimento ilícito para nenhuma das partes
, sendo
suficiente para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação.

A majoração do percentual de retenção de 15% para 25%
não foi objeto do Recurso de Apelação interposto pelo Embargante
, tratando-se, portanto,
de inovação recursal,
a
qual não pode ser analisada em sede de embargos declaratórios.

Sobre o tema, é o entendimento do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA
1
.199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO
CONHECIDO .
1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão
consumativa
. 2. Embarg
os de declaração não conhecidos
.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2302529 PE 2023/0035828-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)

2
. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal,
não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.
3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.
4 .
Embargos de
declaração rejeitados
.”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2022
)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTR
ATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO
. REUNIÃO DOS PROCESSOS. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE. IMPOSS
IBILIDADE
. SÚMULA No 7/STJ. TAXA
DE FRUIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO
. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DA COBRANÇ
A. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR
. PERCENTUAL. RETENÇÃO. SÚMULA No 568/STJ. CUMULAÇÃO DAS ARRAS COM
A CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Na hipótese, as conclusões da Corte de origem quanto à alegada existência de conexão entre as demandas decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a revisão do tema em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ. 2 Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe o pagamento de taxa de ocupação/fruição de imóveis não
edificados .
3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador.
4. A modificação do percentual fixado na origem demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas
nos
5 e 7/STJ)
(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1942925 PR 2021/0218981-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)
(
g.n
.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. C
OMPRA E VENDA DE LOTE. RESCISÃO. ART. 1.022 DO CPC. OFENSA
. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. APLICAÇÃO. VALORES. DEVOLUÇÃO. PERCENTUAL. FIXAÇÃO DENTRO DO INTERVALO CO
NSIGANDO NO ENTENDIMENTO DO STJ
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1
. Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2.
O entendimento esposado pelo Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência desta corte, a qual entende que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10%
a
25% do total da quantia paga, portanto, não há que se falar em alteração do julgado nesse ponto
. 3. A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e as provas relacionados à matéria, concluindo pela fixação da taxa de retenção no percentual de 10% da quantia paga. Assim, para se chegar
a
conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula d
o
STJ. Agravo
interno improvido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2147589 MS 2022/0176398-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2023)
(
g.n
.)

Assim,

afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a
inovação de teses e
reapreciação dos elementos dos autos
.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no v. acórdão, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a pretensão posta nos embargos
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
.

Por fim,
advirto

o
Embargante

que a reiteração da
s
tese
s
aqui afastada
s
ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025